Tribunal: STF
Processo: ARE 743820
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo regimental não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287. Precedentes. 4. Incidência da Súmula 279. 5. Contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Necessidade de rever a interpretação conferida pela origem à legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.